Tribunal: TJES
Processo: 5004058-22.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Cartão de Crédito; Acidente de Trânsito; Cartão de Crédito; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004058-22.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: VANDERLY PEIXOTO LOUZADA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004058-22.2021.8.08.0035

Recorrente: BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrido: VANDERLY PEIXOTO LOUZADA

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. (1) TESE AUTORAL.
O AUTOR REQUER A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, NO VALOR DE R$ 3.980,76 (TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, QUE NÃO DEVE SER MENOR QUE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), QUE SEJA CONFIRMADA CONFIRMADA A COBRANÇA INDEVIDA, E QUE O PROMOVIDO SEJA OBRIGADO A DAR BAIXA NO SUPOSTO DÉBITO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. EM EMENDA À INICIAL, MANIFESTAÇÃO DO MESMO, REQUERENDO A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL; A IMEDIATA RETIRADA DO SEU NOME DOS CADASTROS DE MAU PAGADORES; O DESBLOQUEIO DOS CARTÕES.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, portanto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para: a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos discutidos no feito, considerando inexigível o parcelamento realizado na fatura da parte autora. b) CONDENAR o requerido BANCO ITAUCARD S.A., a restituir o autor, VANDERLY PEIXOTO LOUZADA, a quantia de R$1.990,38 (mil novecentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos) com juros desde a citação e correção monetária desde o desembolso. c) CONDENO o requerido a pagar o autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária a partir desta data. d) DETERMINO que o requerido proceda com o desbloqueio dos cartões do autor e dependentes, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como e) DETERMINO que o requerido proceda com a retirada definitiva do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) em relação aos débitos/contratos discutidos no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais), e se abstenha de efetuar cobranças ao autor, por qualquer meio, em relação aos débitos/contratos assinalados no feito. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.
[...]”. (3) RECURSO RÉ.
PRELIMINARMENTE:
RECEBIMENTO DO RECURSO NO SEU DUPLO EFEITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO RÉU. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. ESTORNO PROVISÓRIO QUE FOI DEVIDAMENTE REALIZADO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUANTO À EFETIVAÇÃO DO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS AO AUTOR POR PARTE DO RECORRENTE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS AOS PATAMARES DA RAZOABILIDADE.
(4) DA QUESTÃO PROCESSUAL.
PRIMEIRAMENTE, OBSERVA-SE A AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELO BANCO RECORRENTE, EIS QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO A PRESENÇA DE GRAVE RISCO. PORQUANTO, OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO REQUERIDO, QUE INCLUSIVE, GOZA DE UMA EXCELENTE SAÚDE FINANCEIRA, RAZÃO PELA QUAL
DEIXO DE ATRIBUIR O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
ARGUIDA PELA RECORRENTE, POSTO QUE A MESMA ENCONTRA-SE NA CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONDE NOS TERMOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OUTROSSIM, À VISTA DA TEORIA DA ASSERÇÃO, HÁ PERTINÊNCIA SUBJETIVA EM SUA PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL, SENDO QUE A RESPONSABILIDADE OU NÃO PELOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES SERÁ OBJETO DE ANÁLISE NO MÉRITO RECURSAL.
(5) MÉRITO RECURSAL.
OS AUTOS VIERAM A ESSA INSTÂNCIA REVISIONAL PARA O REEXAME DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. A
PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM, NO CASO EM COMENTO, AO ANALISAR O FEITO, TENHO QUE RAZÃO ASSISTE AO AUTOR, EXPLICO. EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE, DE FATO, OCORRERAM COBRANÇAS INDEVIDAS, PORQUANTO, OS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A INICIAL DEMONSTRAM QUE, EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA COMPRA EFETUADA PELA FILHA DO AUTOR, HOUVE O ESTORNO DO VALOR INTEGRAL COBRADO PRETERITAMENTE, SENDO O MESMO POSTERIORMENTE INCLUÍDO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ASSIM, SOBEJA-SE EVIDENTE, A ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA E O ATO ILÍCITO PERPETRADO,
COMPROVANDO-SE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO
CABÍVEL PORTANTO A INDENIZAÇÃO PLEITEADA. NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
NO CASO CONCRETO, O DESGASTE E A PREOCUPAÇÃO COM UMA COBRANÇA INJUSTA, DEVERAS FOMENTAM O SENTIMENTO DE IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADO PELO REQUERENTE, QUE, NÃO BASTASSE ENFRENTAR OS PERCALÇOS DA INDEVIDA COBRANÇA, O MESMO TEVE OS CARTÕES (TANTO DO TITULAR QUANTO ADICIONAIS) BLOQUEADOS, CONFORME DEMONSTRA EM PETIÇÃO JUNTADA NOS AUTOS NO
ID.: 5660940,
SOMADO AINDA À POSTERIOR ABERTURA DE CADASTRO PARA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE DADOS, CONFORME DEMONSTRA NO
ID.: 5660943.
PORTANTO, RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO O PREJUÍZO SOFRIDO E CAUSADO PELA DESÍDIA DA PARTE REQUERIDA EM FORNECER UMA SOLUÇÃO JUSTA E EM TEMPO HÁBIL, A UMA DEMANDA SIMPLES DE SER RESOLVIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENDO ASSIM, ENTENDO QUE, NO CASO VERTENTE, RESTA COMPROVADO QUE OS DANOS IMATERIAIS SOFRIDOS PELOS AUTOR DEVEM SER DE FATO INDENIZADOS. EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
DEBATIDO EM SEDE RECURSAL, ENTENDO PELA MANUTENÇÃO DO MESMO, POSTO QUE A MONTA ARBITRADA ENCONTRA-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, ESTANDO AINDA EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA, NOS SEUS TERMOS.
(7)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)